Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-51.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014315-51.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERRAZ - CPF: 846.443.971-72 (RECORRENTE), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0003-61 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0050-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1014315-51.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1014315-51.2024.8.11.0015

Embargante:

Antônio Carlos Ferraz

Embargados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade do débito discutido, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A parte embargante alegou que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não condenar a parte embargada ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à fundamentação da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expõe, de forma clara, os fundamentos para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, com base na ausência de extrato de negativação nos últimos cinco anos e na inexistência de tentativa prévia de solução administrativa do conflito.

4.

A insurgência da parte embargante decorre de mera insatisfação com o desfecho do julgamento, não configurando qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.

Conforme entendimento consolidado, o juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para a decisão (RJTJSP, 115:207).

6.

Verificada a utilização dos embargos como meio protelatório, é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vício de omissão ou contradição na fundamentação do acórdão afasta a possibilidade de modificação do julgado por embargos de declaração.

2.

O mero inconformismo da parte não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

3.

É cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios, conforme previsto no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207; Conclusões nº 1 e nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJe nº 11.799, páginas. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1014315-51.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1014315-51.2024.8.11.0015

Embargante:

Antônio Carlos Ferraz

Embargados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Antônio Carlos Ferraz
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.

246081162):
julgou improcedente a demanda.

Decisão Monocrática (Id.

249453155):
conheceu do recurso interposto por
Antônio Carlos Ferraz
e, monocraticamente, negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração da Decisão Monocrática
(Id. 251278676): o embargante alega que existe omissão na decisão.

Decisão (Id.

252828193):
Não há omissão, contradição ou obscuridade.

Agravo Interno (Id.258448671):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Acórdão
(Id. 273939693): conheceu do agravo interno interposto

por
Antônio Carlos Ferraz

e deu–lhe parcial provimento, para o fim de reformar a decisão monocrática, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, mantendo a decisão nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 275027881):

o embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, que não condenou a embargada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1014315-51.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1014315-51.2024.8.11.0015

Embargante:

Antônio Carlos Ferraz

Embargados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O acórdão não apresenta omissão ou contradição quanto ao pleito de indenização por dano moral. Restou devidamente esclarecido (Id. 273939693) o motivo da improcedência do pedido,
com base na inexistência de histórico de negativação do autor nos últimos cinco anos, bem como na ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa da demanda.
A decisão encontra respaldo nas Conclusões nº 1 e nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicadas no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025